Tribunal: TJDFT
Processo: 0743429-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743429-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JEFERSON DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. NÃO CABIMENTO. RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA. CABIMENTO. FASE INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença em que foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e desacato (arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, 329 e 331 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), pois foi preso em flagrante enquanto trazia consigo uma porção de maconha de mais de cem gramas, resistiu à prisão com violência e ofendeu os policiais militares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O julgador fixou a pena-base no mínimo legal para todos os crimes e permitiu ao acusado recorrer em liberdade. Assim, não há interesse recursal em postular essas providências já deferidas. 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar as tipicidades objetiva e subjetiva do crime de desacato; (iii) analisar se houve violência que configure o crime de resistência; (iv) revisar a dosimetria das penas aplicadas, inclusive quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares e de testemunha, corroborados por laudo pericial que comprova a apreensão de 100,58g de maconha, quantidade incompatível com uso pessoal. 5. Tratando-se de réu reincidente não cabe aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Tráfico Privilegiado), conforme está expresso no seu texto. 6. O crime de desacato restou configurado, pois o réu dirigiu palavras ofensivas a policiais no exercício de suas funções. A tipicidade subjetiva se configura com a intenção de ofender a dignidade do cargo público, não sendo necessária comprovação de dolo específico. 7. O crime de resistência não ficou demonstrado, pois o policial militar que alegou violência por parte do réu apresentou versão incerta em Juízo, descrevendo apenas um "solavanco" sem clareza sobre a conduta do acusado. Assim, desclassifica-se a conduta para o delito de desobediência. 8. Na segunda fase da dosimetria, o acréscimo de pena superior a 1/6 da pena-base é exacerbado, quando ausente fundamentação específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei no 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 28, I, 69, 329, 330, 331; CPP, arts. 383, 617. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; TJDFT, ApCrim 0700452-25.2022.8.07.0002, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28.07.2023; TJDFT, ApCrim 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024. O recorrente alega violação ao artigo 33 do Código Penal, pleiteando que o regime inicial de cumprimento da pena seja o semiaberto, tendo em vista que a pena de reclusão fixada foi inferior a 8 (oito) anos II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP. Ressalte-se que: “5. A regra do art. 220 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC), que prevê a suspensão dos prazos durante o recesso forense, não se aplica aos processos de competência da Justiça Criminal, conforme jurisprudência reiterada do STJ (AgRg no AREsp n. 1.652.807/SP e AgRg no AREsp n. 2.519.692/BA). 6. O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, apenas prorrogam o vencimento do prazo para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, sem interrompê-lo ou suspendê-lo” (AgRg no AREsp n. 2.678.606/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). No presente caso, verifica-se que o recorrente registrou ciência do acórdão em 31/3/2025 (ID 70365055). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 5/5/2025 (ID 71378336), está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 15/4/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025